Tribunal: STF
Processo: HC 127061
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PORQUE NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os fundamentos invocados nesta impetração não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto a defesa deixou de suscitá-los na apelação interposta no Tribunal de Justiça local. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte a respeito implicaria dupla supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.